Tribunal: TJES
Processo: 5002398-98.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Defeito, nulidade ou anulação; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2022-04-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
5002398-98.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ALFREDO CESAR DA SILVA e outros (3)
AGRAVADO: LUIZ FERNANDO DEORCE e outros (3)
RELATOR(A
):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS ORAIS

DATA DA SESSÃO: 08/03/2022

A SRA. ADVOGADA JOANA VIVACQUA:-

Cumprimento o eminente Presidente, em nome de quem cumprimento os demais eminentes Desembargadores, douta Procuradora de Justiça, demais presentes.

Em breve síntese, na origem, foi ajuizada a demanda com pedido de declaração de nulidade de registro da ata de Assembleia e Estatuto ilegais entabulados por pessoas ilegítimas e não associados à Associação Marambaia Manguinhos Clube, bem, como pedido de reconhecimento de registro de AGE, realizada em 2019, que elegeu a diretoria composta pelos requerentes na ação originária, ora agravantes.

O juízo da 3ª Vara da Fazenda Pública e Registros Públicos de Vitória deferiu a medida liminar pleiteada para, dentre outras determinações, determinar a suspensão dos efeitos da averbação de 2018 em razão das ilegalidades praticadas e demonstradas pela prova documental que instruiu os autos, bem como para averbação do ato de posse dos requerentes, ora agravantes, como diretores da Associação Marambaia Manguinhos Clube.

Em face dessa decisão liminar, foi interposto um primeiro recurso de agravo de instrumento no qual foi declarada a incompetência do juízo da 3ª Vara da Fazenda Pública para processar e julgar a demanda, mantendo-se preservados, entretanto, os efeitos da decisão liminar proferida.

Após a redistribuição dos autos, o juízo da 4ª Vara Cível de Serra preferiu a decisão, objeto agora do presente recurso, através da qual, dentre outras determinações, deferiu o pedido formulado pelo requerido Luiz Fernando Deorce de acesso ao clube com base exclusiva no documento apresentado por ele, folhas 683 dos autos de origem, que comprovariam a condição de sócio proprietário, sustentando ainda a decisão que o objeto da demanda seria unicamente a legitimidade da administração do clube, de modo que não haveria impedimento quanto ao acesso das dependências para aqueles que possuem os títulos de sócio-proprietário ou daqueles autorizados pelo estatuto e é justamente essa a parte da decisão objeto do agravo de instrumento.

Primeiramente, chamo atenção para o equívoco da decisão recorrida ao consignar que o objeto da demanda seria a legitimidade da administração do clube. O objeto da demanda originária, na verdade, é a declaração da nulidade do ato que averbou o registrou da AGE de 2018 e o novo Estatuto, também datado de 2018, e os seus atos subsequentes, bem como o registro da ata da AGE realizada pelos legítimos associados em dezembro de 2019. Pedido este que tem como um dos seus fundamentos a violação da legalidade, violação do estatuto e a não observância dos requisitos mínimos para a realização da ata da AGE de 2018, o que, por sua vez, decorre, dentre outras razões, da impossibilidade de se observar a condição de associado dos praticantes do ato.

Então, a condição de sócio ou não do agravado não é incontroversa, alheia ao objeto da demanda, como fez crer a magistrada de origem, pelo contrário, é questão prejudicial a alguns argumentos lançados pelos ora agravantes na ação originária e que traz questões muito mais complexas que a simples legitimidade da diretoria.

Além disso, o deferimento do pedido de acesso ao clube formulado pelo agravado, com o fundamento de que teria sócio-proprietário da associação, diz respeito ao mérito do processo.

Então, na medida em que o juízo de origem reconhece a qualidade de associado do agravado Luiz Fernando Deorce, ele está resolvendo o mérito do processo em sede liminar. Por se tratar de tutela de urgência, portanto, indispensáveis o preenchimento dos requisitos da probabilidade do direito e perigo de dano, que não estão presentes no caso.

Diferentemente do consignado na decisão recorrida, as provas dos autos apontam para total inexistência da condição de associado do senhor Luiz Fernando, que não demonstrou em momento algum a sua qualidade de sócio-fundador.

Como é possível ver dos autos, os sócios-fundadores do Marambaia Manguinhos Clube, grupo em que se enquadra os agravantes, deram mera permissão, inclusive delineando certas condições para a utilização do clube por pessoas não associadas, em momento algum foram emitidos novos títulos de sócios-proprietários ou conferida qualquer autorização para integração do senhor Luiz Fernando enquanto sócio-proprietário do clube.

Não há também qualquer tipo de ata de assembleia que tenha definido a entrega ou a compra dos títulos associativos por aquelas pessoas, e muito menos existe qualquer tipo de documento, como uma lista de associados, por exemplo, em que o nome delas esteja presente, o que reforça a ilicitude dos atos praticados por aquelas pessoas em nome do Marambaia.

Além disso, diferentemente do apontado na decisão agravada, não é possível aferir a validade da condição de associado apenas pela existência de um documento que sequer foi emitido à época em que os fundadores estavam no cotidiano do clube, com é o caso do documento de folha 683, que teria, supostamente, conferido o título de sócio-proprietário ao senhor Luiz Fernando.

O que se vê, na verdade, é que todos eles foram emitidos sem o consentimento dos associados fundadores, sem respeitar o estatuto vigente da associação. Os títulos foram emitidos, justamente, pelo grupo ao qual pertence o senhor Luiz Fernando durante o período de 1984 a 1991, ou seja, quando já estava vigente o acordo de comodato firmado entre os sócios fundadores e as famílias não associadas de uso e de cuidado da sede social por essas famílias. Isso sem contar também uma série de incongruências que já foram apontadas no agravo, inclusive de assinaturas nesses supostos títulos emitidos.

É importante ressaltar também que apesar do pedido de acesso ao clube formulado pelo agravado, não foi demonstrado que, em tese, o senhor Luiz Fernando, ou os demais membros da família, frequentava ou cuidava do clube e de sua sede social num passado recente, é inconteste o estado de abandono da sede da associação antes da retomada da diretoria por conta dos agravantes.

Já os agravantes, desde o deferimento da liminar, mesmo com todas as limitações decorrentes da pandemia do coronavírus, assumiram os cuidados da sede do clube, já firmaram contrato de proteção e controle de acesso ao clube e também para utilização do local. As instalações sofreram intervenções com a finalidade de proteção estrutural, foi instalada nova iluminação, placas para facilitação de acesso, reforma e pintura de todos os locais.

Assim, não comprovada a condição de sócio-fundador e ausente perigo de dano pela restrição de acesso ao clube por aqueles que não ostentam a condição de sócio, não restam preenchidos os requisitos para a concessão da tutela de urgência requerida pelo agravado consistente no acesso às dependências do clube.

Na verdade, o risco aqui se faz presente com a permissão da entrada do senhor Luiz Fernando, a única vez que o mesmo compareceu ao clube, após a decisão proferida pela magistrada de origem que admitiu a sua entrada, ele fez essas afirmações agressivas e inverídicas que geraram instabilidade e criaram uma visão equivocada do Marambaia.

É inegável, portanto, que a restrição da entrada do agravado às dependências não causa maiores danos aos mesmos, sobretudo, como já dito, considerando que o senhor Luiz Fernando e os demais membros das famílias, não frequentaram ou cuidaram do clube ou da sede social nestes últimos tempos.

Justamente por isso, pugna-se pelo provimento do presente recurso de agravo de instrumento com a consequente reforma da decisão agravada na parte em que determinou aos agravantes que se abstenham de impedir o acesso ao clube por parte do senhor Luiz Fernando Deorce, confirmando-se assim a liminar recursal deferida pela eminente Desembargadora Relatora.

Muito obrigada.

*

O SR. ADVOGADO LEONARDO VIVACQUA AGUIRRE:-

Boa tarde a todos. Faço os cumprimentos aos nobres julgadores na pessoa da Desembargadora Eliana Junqueira Munhós Ferreira, Relatora deste agravo, cumprimento ainda a nobre colega que me antecedeu na sustentação oral.

Trata-se de agravo de instrumento interposto em face de decisão liminar proferida pelo juízo da 4ª Vara Cível da Serra que deferiu o pedido de acesso às dependências do Clube Marambaia, em Manguinhos, ao agravado senhor Luiz Fernando Deorce, e que se estende a todas as pessoas que figuram na qualidade de sócios-proprietários.

Nesse sentido, peço vênia para leitura de pequeno, mas relevante trecho da decisão: “No que se refere ao acesso do requerido, senhor Luiz Fernando Deorce, às dependências do clube, entendo ser razoável, tendo em vista que há documentos nos autos que comprovam a condição de sócio-proprietário, folha 683. Nesse sentido, como objeto da presente demanda é a legitimidade da administração do clube, não há qualquer impedimento quanto ao acesso às dependências do clube por parte daqueles que possuem o título de sócios-proprietários, bem como daqueles autorizados pelo Estatuto da associação. Ante o exposto, determino que os requerentes se abstenham de impedir o acesso ao clube por parte do sócio-proprietário, o senhor Luiz Fernando Deorce.”

Vale ressaltar, Eminentes Desembargadores, que essa fase processual em que se encontra a ação ordinária, ainda não há elementos de provas suficientes que tragam a certeza sobre a invalidade do título de sócio do agravado, e essa condição, logicamente, será apreciada em momento oportuno, no mérito. Assim, não seria crível, neste momento, por uma análise rasa, perfunctória, proibir o seu acesso às dependências do clube.

Apenas por argumentação, seguindo a linha de raciocínio da decisão agravada, a qual fiz menção as folhas dos autos em que se encontra o presente título de sócio, esse documento foi emitido pelo presidente do clube em 1984, seguindo as normas que regem o Estatuto Social do clube e, desde então, nunca foi questionada a sua validade, sendo essa situação uma decisão que será apreciada no mérito.

Ainda sobre o mesmo raciocínio, não podemos olvidar que o agravado frequenta as dependências do clube, na qualidade de sócio, juntamente com a sua família, há mais de 40 anos, e sempre pagou em dia sua mensalidade de sócio, assim como ainda paga, mesmo havendo este litígio entre as partes.

Não seria justo e nem razoável, neste momento processual, volto a repetir, sem um juízo de certeza, impedir o seu acesso e de todos os que possuem título de sócio-proprietário e que sempre cuidaram com carinho do clube ao longo de todos esses anos.

Nesse contexto, pergunto a Vossas Excelências onde estariam os riscos para concessão de uma medida liminar de proibição de acesso? Qual seria o prejuízo em permitir uma condição que já é observada há 38 anos e que não causou qualquer embaraço às partes até o momento? Qual seria o risco em permitir que o agravado, e todos os que detêm o título de sócio-proprietário, bem como aqueles autorizados pelo Estatuto da Associação, tenham acesso ao clube que já frequentam há aproximadamente 40 anos?

O senhor Luiz Fernando Deorce, por sua vez, era o atual presidente do clube antes da destituição dos diretores e sempre se alterou no cargo de direção do clube, inexistindo, até o ajuizamento da presente ação, qualquer dúvida sobre a sua condição de sócio-proprietário.

Não podemos nos esquecer também que uma ação dessa natureza pode demorar décadas para ser resolvida e alguns desses sócios talvez não possam mais nem estar presentes entre nós, e isso sim seria um prejuízo de difícil reparação a ser evitado.

Com relação às colocações argumentados pela advogada que me antecedeu, na maioria, elas são situações que devem ser apreciados no mérito, neste momento devemos nos ater aos riscos da concessão de uma medida liminar de proibição de acesso.

Com relação a colocação de que o senhor Luiz Fernando Deorce estaria causando tumulto, que estaria propenso a vender o clube, tais argumentos não passam de falácias, sem nexo, que foram criadas pelos agravantes para justificar sua pretensão de proibi-lo de usar as dependências do clube.

Por outro lado, sabemos que se o clube for colocado à venda deverá obedecer o Estatuto Social e deverá ter autorização dos sócios-proprietários, se houver essa possibilidade no estatuto para a conclusão da venda.

De todo modo, o acesso ao clube pelo agravado, e de todos que mantém o título de sócio-proprietário, em particular, não traz qualquer prejuízo aos agravantes. Essa condição de prejuízo não pode ser presumida, ela tem que estar aparente, comprovada, o que não existe no presente caso.

Assim, sem me estender muito, diante até mesmo da ausência de complexidade dos fatos, encerro a minha oratória agradecendo a atenção dos ilustres Desembargadores e peço a Vossas Excelências que reflitam sobre a existência de perigo ou dano aos agravantes que possa levar à proibição de acesso ao agravado as dependências do clube, sem esquecer que ele frequenta as dependências do clube há mais de 40 anos.

Com isso, com a devida vênia, peço que seja mantida a decisão objurgada, determinando que os agravantes se abstenham de impedir o acesso ao clube por parte do proprietário Luiz Fernando Deorce e demais sócios proprietários que apresentem seu título até que seja decidido o mérito do processo.

Encerro a minha sustentação. Obrigado.

*

*
lsl

VOTO VENCEDOR

V O T O

Alfredo Cesar da Silva, Carlos Alberto Abaurre Cabral, Gercino Corteletti
e
Mauro Cesar Rocha
ajuizaram ação anulatória de registro de ata de estatuto de pessoa jurídica em face de
Marambaia Manguinhos Clube
. Aduziram que – desde a mocidade – utilizavam área situada em Manguinhos (Serra/ES) para a prática de atividades desportivas e recreativas e que, em 1971, receberam o respectivo terreno em doação e fundaram o
Clube
, registrando-o no Cartório do Registro Civil das Pessoas Naturais, Tabelionato de Notas

e Registro Civil das Pessoas Jurídicas da 1ª Zona de Vitória/ES. Discorreram que, ao longo dos anos, permitiram que outras famílias conhecidas também utilizassem o espaço físico do
Marambaia
, “com a delineação de certa condições”, a exemplo da conservação do local. Narraram que tais usuários só frequentavam o
Clube
por autorização dos fundadores e que, mais recentemente, foram surpreendidos pela notícia de que, em novembro de 2018, algumas dessas famílias “usurparam a associação e seu patrimônio”, constituindo uma comissão de reativação do
Marambaia
cujos integrantes nunca ostentam vínculo associativo com o
Clube
, realizando uma Assembleia com eleição de Diretoria Executiva sem observar o quórum que constava do Estatuto e transferindo toda a respectiva documentação para o Cartório do 1º Ofício da 2ª Zona da cidade de Serra/ES. Pleitearam, pois, fosse decretada a indisponibilidade do imóvel em que funciona o
Clube
, a imposição de restrições para a prática de quaisquer atos usando o CNPJ do
Marambaia
e a suspensão dos efeitos que decorreram da assembleia realizada e averbada pelos “usurpadores”.

O feito foi inicialmente distribuído ao Juízo da
3ª Vara da Fazenda Pública Estadual de Vitória, que
deferiu as pretensões liminares, tornando indisponível o imóvel onde está sediado o
Clube
e proibindo a então Diretoria Executiva – composta em 2018 pelos membros da comissão de reativação, integrada, dentre outros, por
Luiz Fernando Deorce
– de utilizar o CNPJ do
Marambaia
em qualquer circunstância.

No bojo do recurso nº
5002032-93.2020.8.08.0000, reconheci a
incompetência do Juízo da Fazenda, preservando, contudo, os efeitos da liminar objurgada, nos moldes do art. 64, §2º, do CPC/15, até que houvesse pronunciamento do Juízo Cível competente.

Mais recentemente, o Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Serra prolatou decisão permitindo que
Luiz Fernando
, que chegou a integrar a comissão de reativação já desconstituída, acessasse as dependências do
Marambaia
, com os seguintes fundamentos:

“No que se refere ao acesso do Requerido Luiz Fernando Deorce às dependências do Clube, entendo ser razoável, tendo em vista que há documentos nos autos que comprova a condição de sócio proprietário, à fl. 683.

Nesse sentido, como objeto da presente demanda, é a legitimidade da administração do Clube, não há qualquer impedimento quanto ao acesso às dependências do Clube, por parte daqueles que possuem o título de sócios-proprietários, bem como daqueles autorizados pelo Estatuto da Associação.

Ante o exposto, determino que os Requerentes se abstenham de impedir o acesso ao Clube por parte do sócio-proprietário Luiz Fernando Deorce.”

Contra o
decisum
recorreram
Alfredo Cesar
e outros, assinalando que “é importante distinguir o fato das famílias terem cuidado da sede social e patrimônio da associação por quase 30 (trinta) anos – por uma mera permissão dos sócios fundadores – com a pretensa condição associativa de cada um deles. De outro modo: a condição de associado não se adquire com o decurso do tempo ou pela administração, com a finalidade de garantir o seu uso e gozo, da sede social da associação pelas famílias usurpadoras; a condição associativa somente é adquirida mediante o preenchimento dos requisitos estatutários, o que não se verifica na hipótese em comento”. Pontuaram que “para que seja reconhecida a condição associativa, há a necessidade de expressa declaração de vontade, consubstanciada, no presente caso, na indispensável comprovação de que a associação
Marambaia
, em respeito ao seu estatuto, teria aceitado o ingresso de pessoas das famílias Tristão, Schuwartz e outras em seu quadro de associados. Não há, no presente caso, qualquer tipo de ata de assembleia que tenha definido a entrega/compra dos títulos associativos pelas citadas pessoas e, muito menos há qualquer tipo de documento, tal como uma lista de associados, em que o nome delas estejam presentes, o que reforça a ilicitude dos atos praticados por elas em nome da
Marambaia
”. Sustentaram que o documento em que a magistrada se baseou para permitir o acesso de
Luiz Fernando
às dependências do clube, o qual supostamente atribui a ele a condição de associado, “
não contém validade [...], porquanto conta com uma série de incongruências, quais sejam: 1) o documento afirma que o título conferido ao agravado teria sido concedido por resolução tomada pelo Conselho Deliberativo, porém, não há nos autos e em quaisquer das supostas atas emitidas pelo Conselho Deliberativo resolução no referido sentido, especialmente porque o Conselho Deliberativo era formado em sua maioria pelos sócios-fundadores, conforme dispõe o art. 19º do Estatuto originário e não houve disposição dos sócios-fundadores em conferir títulos de sócios-proprietários às famílias não associadas; 2) Os títulos foram emitidos justamente pelos pretensos usurpadores, durante o período de 1984 e 1991, ou seja, quando já se encontrava vigente o acordo de comodato, firmado entre os sócios fundadores e famílias não associadas, do uso e cuidado da sede social pelas famílias não associadas; 3) Como se vê, as assinaturas de Presidente e Tesoureiro constante nos títulos aparentam ser, respectivamente, do Sr. LIBERATO TRISTÃO SCHWARTZ e do Sr. ARLISS JOSÉ SCHUWARTZ (fls. 683/690), contudo, o Sr. LIBERATO TRISTÃO SCHWARTZ e o Sr. ARLISS JOSÉ SCHWARTZ não poderiam conceder o referido título ao agravado se eles, conforme documentos de fl. 684 e de fl. 690 teriam recebido os seus respectivos títulos na mesma data, ficando clara a fraude perpetrada; 4) Em reforço ao item 3, o intuito usurpador do grupo das famílias não associadas revela-se ainda mais flagrante ao se observar que, provavelmente já ciente destas incongruências, o Sr. LIBERATO TRISTÃO SCHWARTZ apõe assinatura na procuração outorgada para representação no processo originário (fl. 727), diferente daquelas constantes em seu documento de identidade (fl. 728) e dos documentos constantes das fls. 683-690; 5) os nomes constantes dos supostos títulos de fls. 683/690 são diferentes daqueles mencionados no Estatuto do
Marambaia Manguinhos Clube
. Como se vê no estatuto, à fl. 60, JOSÉ CARLOS DA SILVA é fundador e não proprietário fundador tal como mencionado no suposto título de fl. 688, o que demonstra que a suposta outorga desses títulos não teria sido vontade do conselho deliberativo formado pelos associados fundadores, mas sim dos membros das famílias usurpadoras; 6) Ora, se dizem, em sede de contestação, às fls. 479, ter sido adquirido todos os títulos em conjunto e na mesma data – um tempo após o aceite da proposta de utilização do Clube pelas famílias não associadas, documento este datado de 20/05/1979 – qual seria, então o motivo da emissão dos supostos títulos apenas em 1984 – isto é, cerca de 5 (cinco) anos depois – e em um intervalo de 7 (sete) anos – entre 1984 e 1991 –, como se verifica das fls. 683/690 dos autos de origem?; Em reforço ao item 6, também diferentemente do que aduz o agravado, de uma simples análise do conteúdo da ata da Assembleia Geral de 03/05/1981 não se pode nem de longe afirmar que ali consta qualquer tipo de autorização para integração enquanto sócios proprietários do
Marambaia Manguinhos Clube
o Sr.
Luiz Fernando Deorce
e os membros das famílias Tristão, Schuwartz e outras. Pelo contrário! Vê-se que a emissão de novos títulos de sócios proprietários foi alvo de divergência na citada assembleia, ficando a decisão quanto à concessão ou não dos títulos ao Conselho Deliberativo, composto, obrigatoriamente, pelos associados fundadores, nos termos do art. 19 do estatuto social então vigente, não havendo, como já dito, qualquer tipo de deliberação do Conselho Deliberativo em favor do agravado; 8) E, ainda, o próprio representante do grupo à época, que assinou o requerimento para utilização da sede social do
Marambaia
, o Sr. EUGÊNIO JOSÉ SAITER é claro em afirmar que nunca foram ofertados ou vendidos qualquer título de sócio proprietário a ele ou a qualquer outro membro das famílias Tristão, Saiter e Schwartz, os quais nunca foram, portanto, associados, tendo ocorrido, em verdade, mera autorização para utilização do Clube. Todas essas inconsistências, portanto, reforçam a impossibilidade da utilização do documento de fls. 683 para comprovação da condição de sócio-proprietário do Sr.
Luiz Fernando Deorce
. Em outros termos, observa-se que todos eles foram emitidos sem o consentimento dos associados fundadores, ou seja, sem respeitar o estatuto então vigente da associação. Corroboram-se, assim, os argumentos já apresentados pelos agravantes quanto à ausência de qualidade de associado do Sr. Deorce e demais interessados”. Registraram que “a única vez que o Sr.
Luiz Fernando Deorce

compareceu ao Clube, após a decisão proferida pela magistrada de origem admitindo sua entrada, fez afirmações agressivas e inverídicas, que geram instabilidade e criam uma visão equivocada do
Marambaia Manguinhos Clube
”, tal qual consta da declaração do profissional contratado para garantir a segurança e gerência do Clube. Concluíram que “enquanto os agravantes pretendem reavivar o Clube – cujo processo, inclusive, já se iniciou, conforme demonstram as imagens anexas – o agravado e interessados pretendem alienar o Clube para única e exclusivamente satisfazer seus interesses econômicos, em total inobservância ao objetivo fundamental da associação, qual seja, 'promover atividades sociais, culturais, recreativas, esportivas e beneficentes', promovendo, ainda, falas irresponsáveis e errôneas que podem ter consequências irreversíveis para o Clube”.

Recebi o recurso com eficácia suspensiva (ID 1293186).

Em contrarrazões,
Luiz Fernando Deorce
aduziu que os fundadores do
Marambaia
“ofereceram 40 (quarenta) títulos de sócios proprietários” às famílias amigas e
“com a proximidade das eleições para o período de 1981/1982 os membros das famílias TRISTÃO, SCHWARTZ, SAITER e outras foram incentivados a assumirem a administração do Clube, o que aceitaram e desde então nunca mais se afastaram da administração, fazendo diversas

benfeitorias no clube em atenção ao objetivo fundamental da associação que era promover atividades sociais, culturais, esportivas e beneficentes”. Assinalou que “Os sócios fundadores se afastaram totalmente das atividades do clube, não frequentaram as suas dependências, tão pouco

participaram das suas deliberações nos últimos 30 (trinta) anos”. Sustentou que as famílias TRISTÃO, SCHWARTZ, SAITER chegaram a formular “um plano de ação para a execução das obras de construção de uma churrasqueira e um bar, duas pistas de bocha, a reconstrução da casa da bomba d’agua e do barracão, obras que foram executadas e finalizadas” (em 1981). Discorreu que os agravantes “impediram que o agravado, e demais sócios, frequentassem a Associação em claro ABUSO DE DIREITO, inclusive contrataram segurança armada para intimida-los” e que “mesmo após ter cuidado do local por 40 (quarenta) anos, o Agravado vê-se impedido de frequentar a Associação, e sendo forçado a não cumprir com as obrigações de sócio que sempre cumpriu.” Ponderou que “Inexiste qualquer animosidade do Agravado para com os Agravantes, sendo sempre obedecidas as determinações judiciais sem

oferecer resistência injustificada, bem como não há prova de qualquer deliberação ou movimento para eventual venda da área do clube, muito menos em dissolver a Associação” (ID 1418005).

As disputas travadas em torno do
Marambaia Manguinhos Clube
já ensejaram a interposição de dois agravos de instrumento submetidos a minha relatoria, sendo este o terceiro recurso contra decisões interlocutórias proferidas na mesma contenda originária.

Em apertada síntese, os sócios fundadores do clube aduzem que autorizaram, precariamente, o uso das dependências do
Marambaia
por outras famílias e que, com o passar dos anos, essas famílias urdiram um plano para usurpar a direção do clube, intencionando vendê-lo para um suposto “grupo de Cachoeiro de Itapemirim”.

Diferentemente do que consta da decisão objurgada, a contenda entre as partes não se limita à “legitimidade da administração do Clube”, mas abrange a condição de associado que foi supostamente atribuída ao grupo que compôs, anos mais tarde, a “comissão pro-reativação”, integrada, dentre outros, por
Luiz Fernando Deorce.

Como assinalei em pronunciamento anterior – e as fotos acostadas a este recurso estão a reforçar tal constatação (ID 1252388) –
a sede do clube estava abandonada de há muito, com instalações quase que imprestáveis, sendo certo que as avarias demonstradas no registro fotográfico indicavam má conservação do local ao longo de muitos anos. É pouco crível, pois, que houvesse uma frequentação assídua do local por qualquer dos integrantes da comissão de reativação.

Mais recentemente, depois da assunção da nova diretoria, foram feitas melhorias nas instalações do
Marambaia
(ID 1252389) e contratada equipe para monitoramento da segurança e dos acessos ao local.

Luiz Fernando Deorce
, então, parece ter se dirigido às dependências do clube, acompanhado de seu advogado, e anunciado à referida equipe de segurança que o local estava prestes a ser vendido, circunstância a ser melhor perquirida em regular etapa instrutória.

Fiz o resumido retrospecto fático porque não vejo razão para que se autorize a entrada de
Luiz Fernando
no
Marambaia
, ao menos até que a questão esteja minimamente pacificada, quer no âmbito social, quer jurídico. A presença do agravado no clube, no contexto hodierno, apenas acirra os ânimos dos litigantes e fomenta o clima de disputa e desconfiança entre o que as partes intitulam de “famílias envolvidas”.

Ademais, tanto na petição em que requereu autorização de acesso às dependências do clube ao Juízo
a quo
(ID 1252353) quanto em suas contrarrazões (ID
1418005
),
Luiz Fernando
não pôde apresentar um argumento sequer que demonstrasse perigo de dano concreto para si ou para qualquer outro dos integrantes da desfeita comissão de reativação. Mencionou, apenas, que por anos esteve à frente da Administração do
Marambaia
e que “com apoio das famílias envolvidas, capitanearam e concluíram diversas benfeitorias ao longo dos anos, como a construção das piscinas, garantindo o bom funcionamento do clube, a despeito do total abandono dos sócios fundadores”. Essas afirmações, em abstrato, não traduzem perigo de dano iminente, mas são a consequência natural da mudança da Diretoria Executiva do
Marambaia
, que foi determinada judicialmente.

A nova Diretoria, a toda evidência, precisava realizar melhorias na sede do clube, praticamente imprestável no estado em que se encontrava, e precisava, também, zelar pela segurança do local, a fim de que não fosse acusada – como vem sendo – de abandonar o
Marambaia
. Nessa perspectiva, a contratação da equipe de segurança é atribuição que se esperava de quem assumiu a presidência do clube, notadamente no contexto aqui investigado, em que há acusações recíprocas e desconfiança sobre a própria condição de “associado” que foi atribuída ao agravado e a outros integrantes da comissão de reativação, não configurando nenhum abuso de direito.

Inexistindo perigo de dano concreto para
Luiz Fernando
, mas meras alegações de que não tem podido acessar o
Marambaia
como gostaria (o que é consequência lógica da mudança de Diretoria e da disputa judicial que tangencia a validade do suposto título de associado que foi a ele atribuído), não vejo razão para se autorize sua permanência nas dependências do clube, sob pena de que isso piore as instabilidades e disputas envolvidas nesta demanda judicial.

DOU PROVIMENTO AO RECURSO,
para reformar a decisão objurgada no específico ponto em que autorizou a permanência de
Luiz Fernando Deorce
nas dependências do
Marambaia
, ao menos até que se aperfeiçoe a instrução deste recurso.

É como voto!

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

A
GRAVO DE INSTRUMENTO
N
º
5002398-98.2021.8.08.0000

AGRAVANTES:
ALFREDO CESAR DA SILVA

E OUTROS

A
GRAV
ADO:
LUIZ FERNANDO DEORCE

PARTES INTERESSADAS:
CARLOS ALBERTO DO NASCIMENTO
E OUTROS

JUÍZA: DRª. CINTHYA COELHO LARANJA

RELATORA: DES. ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA

VOTO

Eminentes Desembargadores, cuida-se de agravo de instrumento interposto em razão de decisão interlocutória proferida nos autos da ação anulatória proposta pelos ora agravantes, aos quais determinou o julgador primevo que se abstivessem de impedir o acesso do agravado ao Marambaia Manguinhos Clube.

A deliberação judicial foi lançada nos seguintes termos:

“
No que se refere ao acesso do Requerido Luiz Fernando Deorce às dependências do Clube, entendo ser razoável, tendo em vista que há documentos nos autos que comprova a condição de sócio proprietáro, à fl. 683.

Nesse sentido, como objeto da presente demanda, é a legitimidade da administração do Clube, não há qualquer impedimento quanto ao acesso às dependências do Clube, por parte daqueles que possuem o título de sócios-proprietários, bem como daqueles autorizados pelo Estatuto da Associação.

Ante o exposto, determino que os Requerentes se abstenham de impedir o acesso ao Clube por parte do sócio-proprietário Luiz Fernando Deorce (id nº
1252355
).

A
dout
a
Relator
a
Des
ª
.
Eliana Junqueira Munhós Ferreira,
acompanhada pelo ilustre Des. Ronaldo Gonçalves de Sousa,

conheceu
e proveu o
recurso
,
pois o agravado não demonstrou
perigo de dano concreto
, “mas meras alegações de que não tem podido
acessar o
Marambaia
como gostaria (o que é consequência lógica da mudança de Diretoria e da disputa judicial que tangencia a validade do suposto título de as
sociado que foi a ele atribuído)”,
concluindo que
sua permanência nas dependências do clube
deteria o condão de
“pior
ar
as instabilidades e disputas envolvidas nesta demanda judicial”.

Respeitosamente, proponho outra reflexão
.

I
nteressa recordar que o feito de origem, nas palavras dos agravantes, debate a
“nulidade do ato de averbação nº 01 de 11/11/2018, consistente em ata de assembleia e estatuto ilegais e entabulado por pessoas ilegítimas e não associadas à associação MARAMBAIA MANGUINHOS CLUBE, bem como no reconhecimento do registro da AGE 01-2019, que elegeu a diretoria composta pelos requeridos na ação or
i
ginária”.

O
s
recorrentes
, conforme eles mesmos informam, seriam “
associados fundadores do MARAMBAIA MANGUINHOS CLUBE, pessoa jurídica de direito privado, na modalidade associativa (art. 44, I, do CC/02), fundada no ano de 1971”
e criada “
a partir da doação de um terreno medindo 15.000m2 realizada pela família de um deles – Sr. Mário de Souza Martins”.
Já os demandados no feito de origem seriam pessoas que meramente obtiveram
autorização
para
uso do espaço – campo e demais dependências da sede social do clube/associação – condicionad
o
a uma contrapartida prevista e pactuada entre as partes,
qual seja,
“manutenção e conservação dos locais utilizados, de modo que a associação transferiu, no ato de autorização, a responsabilidade pela manutenção e conservação da sede social e de lazer inteiramente para àqueles, além do valor inicialmente pactuado”.

Nessa esteira, ainda segundo os recorrentes, “a
condição de associado não se adquire com o decurso do tempo ou pela administração, com a finalidade de garantir o seu uso e gozo, da sede social da associação pelas famílias usurpadoras; a condição associativa somente é adquirida mediante o preenchimento dos requisitos estatutários, o que não se verifica na hipótese em comento”,
razão pela qual descabe
ria
assegurar ao recorrido o acesso
debatido.

O compulsar dos autos, porém, não me parece subsidiar tais conclusões com a clareza que
querem
fazer crer os
agravantes
,
sendo imperativo, em meu sentir, pautar o presente julgamento na premissa normativa de que “n
enhum associado poderá ser impedido de exercer direito ou função que lhe tenha sido legitimamente conferido, a não ser nos casos e pela forma previstos na lei ou no estatuto”,
colhida do artigo 58 do Código Civil.

R
elevante, portanto, para que possam ser considerados direitos e deveres pertinentes é a apuração da condição de associado
à luz de
requisitos de admissão e
permanência do vínculo associativo constantes do estatuto, cujo texto vigente ao tempo em que teria cada litigante se associado ao Marambaia Manguinhos Clube seria aquele presente no id 1252359, páginas 53/59.

D
ele se depreende, por exemplo, a existência de cinco categorias de sócios
(artigo 5º)
, pertencendo os recorrentes à categoria de sócios fundadores (que assinaram a ata de fundação do Clube e nele permanecem), já o recorrido à de sócio proprietário
(que adquiriu seu título após 10/04/1971), a ambas se aplicando a exigência de pagamento de obrigações sociais, cuja mora poderá acarretar perda de direitos (artigo 8º, §3º).

A
fora tais formas de vinculação à associação em testilha (assinatura da ata de fundação e aquisição de títulos), apenas há previsão de credenciamento em decorrência de relevantes serviços de ordem moral ou material prestados ao Clube (sócios beneméritos) ou serviços de alta relevância prestados à sociedade (sócios honorários), assim reconhecidos pelo Conselho Deliberativo (artigo 5º, §4º),
concluindo-se, de fato, não se adquirir
a
condição de associado com o decurso do tempo.

O
corre que,
tal
como gozaria de lastro documental o vínculo ostentado pelos recorrentes relativamente ao

Marambaia Manguinhos Clube
(
ata de fundação em
id nº
1252359, página 60
),
assim também é possível dizer quanto ao recorrido (
título de sócio presente em
id nº
1252372,
página 3),
inexistindo,
a tal ponto da instrução já empreendida,
razão para conferir melhor força probante àquele documento do que ao último mencionado
.

No sentido de
tal racio
cínio aponta a análise dos demais documentos presentes nos autos, em especial as cópias de atas acostadas, pois evidenciam
panorama de vinculação
à associação

e atuação
das partes
à frente d
o clube

contemporânea
s

e,
diversamente do que afirmam os recorrentes,
não subsidiam conclusão pela
patente
irregularidade da emissão do título de sócio ostentado pelo recorrido.

Vale destacar, por exemplo,
atas de assembleia geral extraordinária e de reunião de diretoria ocorridas em
05/1981 (id
s nº
1252367,
páginas 5/
11

e
nº 1252370, página 25/26
) –
ou seja, há mais de quarenta anos
–, nas quais expressamente registrada a presença do recorrido,
bem como de outros demandados
e demandantes
,
como associado
s
e
diretor
es,
tendo se seguido ao longo dos anos a continuidade de tal participação
.

Caros colegas, é

certo que os fatos narrados por ambos os litigantes carecem de
maior elucidação. Tenho, porém, que o material probatório até então acostado não autoriza que afastemos a aplicação d
o
comando do artigo 58 do Código Civil, outrora mencionado, em prejuízo de
quaisquer
das partes.

Afinal,
“n
enhum associado poderá ser impedido de exercer direito ou função que lhe tenha sido legitimamente conferido”,
não se afigurando a animosidade existente entre os litigantes, natural da oposição de interesses, como justificativa para a supressão prematura de direitos
.

R
egistro,
a fim de agregar maiores informações acerca do contexto amplo da disputa que envolve as partes,
cujos efeitos exorbitam os limites destes autos,
tramitar sob minha relatoria recurso de apelação manejado em razão de sentença que julgou procedente pleito deduzido por
Marambaia Manguinhos Clube,
à época representado por diretoria atualmente destituída de poderes,
de usucapião do imóvel em que localizada sua sede
social
(nº 0029148-93.2012.8.08.0048)
e sobre o qual teria o Município de Serra manifestado interesse em desapropriar.

Por
todo o exposto
,
sem qualquer delonga,

peço vênia
à

preclar
a

R
elator
a

para del
a
divergir
,
eis que conheço do
recurso
e
neg
o-lhe provimento
.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

AGRAVO DE INSTRUMENTO PJE N.º 5002398-98.2021.8.08.0000

AGRAVANTES: ALFREDO CESAR DA SILVA, CARLOS ALBERTO ABAURRE CABRAL, GERCINO CORTELETTI E MAURO CÉSAR ROCHA

AGRAVADO: LUIZ FERNANDO DEORCE

RELATOR: DESEMBARGADORA ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA

V O T O D E V I S T A

Eminentes Pares, em que pese tenha inserido no sistema PJe uma prévia de voto para acompanhar a e. Desembargadora Relatora Eliana Junqueira Munhós Ferreira, pedi vista dos autos para melhor analisar a controvérsia, após a divergência instaurada pelo e. Desembargador Jorge Henrique Valle dos Santos.

Ao analisar os autos, verifico que comungo do mesmo entendimento esposado pela e. Desembargadora Relatora Eliana Junqueira Munhós Ferreira.

Assim, confirmando o posicionamento exarado pela Eminente Relatora,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento interposto por
ALFREDO CESAR DA SILVA, CARLOS ALBERTO ABAURRE CABRAL, GERCINO CORTELETTI
e
MAURO CÉSAR ROCHA

e
DOU
-LHE PROVIMENTO
, para reformar a decisão objurgada no específico ponto em que autorizou a permanência de
LUIZ FERNANDO DEORCE
nas dependências do
Marambaia Manguinhos Clube
, ao menos até que se aperfeiçoe a instrução do recurso em análise.

É como voto.

Vitória, 04 de abril de 2022.

DESEMBARGADOR RONALDO GONÇALVES DE SOUSA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DISPUTA ENVOLVENDO CLUBE MARAMBAIA – AUTORIZAÇÃO DA PRESENÇA DE DIRETOR DESTITUÍDO NAS DEPENDÊNCIAS DO CLUBE – INEXISTÊNCIA DE JUSTIFICATIVA PARA TANTO E POSSIBILIDADE DE ACIRRAMENTO DOS ÂNIMOS DOS ENVOLVIDOS – RECURSO PROVIDO.

1) Não há razão para que se autorize a entrada do agravado no Clube Marambaia, ao menos até que a disputa entre as partes – que
envolve não só a administração do Clube, mas a própria condição de associado que foi supostamente atribuída ao grupo que compôs, anos mais tarde, a “comissão pro-reativação” –
esteja minimamente pacificada, quer no âmbito social, quer jurídico. A presença do agravado no clube, no contexto hodierno, pode acirrar

os ânimos dos litigantes e fomentar o clima de disputa e desconfiança entre o que as partes intitulam de “famílias envolvidas”.

2) Ademais, tanto na petição em que requereu autorização de acesso às dependências do clube ao Juízo
a quo
quanto em suas contrarrazões, o agravado não pôde apresentar um argumento sequer que demonstrasse perigo de dano concreto para si ou para qualquer outro dos integrantes da desfeita comissão de reativação. Ademais,
a sede do clube estava abandonada de há muito, com instalações quase que imprestáveis, sendo pouco crível que houvesse uma frequentação assídua do local por qualquer dos integrantes da comissão de reativação.

3)
A nova Diretoria precisava realizar melhorias na sede do clube, praticamente imprestável no estado em que se encontrava, e precisava, também, zelar pela segurança do local, a fim de que não fosse acusada – como vem sendo – de abandonar o Marambaia. Nessa perspectiva, a contratação da equipe de segurança é atribuição que se esperava de quem assumiu a presidência do clube, notadamente no contexto aqui investigado, em que há acusações recíprocas e desconfiança sobre a própria condição de “associado” que foi atribuída ao agravado e a outros integrantes da comissão de reativação, não configurando nenhum abuso de direito.

4) Recurso provido.

DECISÃO
Por maioria, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.